Tribunal: STF
Processo: HC 256306
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Gonçalves contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 8).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado, juntamente com corréu, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ocasião em que lhe foi negado o recurso em liberdade 



    Neste writ, a defesa alega a existência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente permanece custodiado há mais de 7 meses, sem perspectiva de julgamento, e que a morosidade não decorreu de atos atribuíveis à defesa, mas sim da inércia estatal. 



    Sustenta, ainda, que a prisão não estaria sendo revista, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aduz que o paciente não estava foragido, bem como que possui trabalho lícito e residência fixa. Assevera também que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Inicialmente, assevero que a revisão da necessidade da prisão cautelar a cada 90 dias, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi debatida pelo Tribunal de origem, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça julgar a questão sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 984.651/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 14/4/2025). 



    Quanto ao mais, dizem nossos precedentes que a eventual ocorrência de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. 



    Portanto, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação penal. Por todos, colho estes precedentes da Sexta Turma: AgRg no RHC n. 132.777/AL, da minha relatoria, DJe 1º/12/2021; e RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/3/2021.



    (...)



    Como se vê, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, não havendo notícias de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, sendo que o Juízo de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, pois a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 9/5/2024 e está sendo revista regularmente; a sentença de pronúncia foi proferida em 2/7/2024 (fls. 484/493), contra a qual a defesa interpôs recurso em sentido estrito, já julgado por meio de acórdão contra o qual a defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário. 



    Assim, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, quadro processual que tornaria "superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990) - (HC n. 703.374/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/3/2022). 



    Com efeito, de acordo com a orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. 6. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente [...], verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. O processo conta com pluralidade de réus, tendo havido diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e interposição de recurso em sentido estrito, recurso especial e recurso extraordinário após a pronúncia [...]. 8. Nesse diapasão, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.". 9. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário (AgRg no RHC n. 161.771/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/9/2022). 



    Ademais, levando-se em consideração a pena abstratamente cominada aos delitos aqui discutidos e as peculiaridades do caso, não há falar em existência de excesso de prazo na formação da culpa. 



    Por fim, assevero que os requisitos da prisão preventiva já foram por mim analisados no julgamento do HC n. 913.543/SP, em 28/6/2024, ocasião em que deneguei a ordem”. (e-doc. 8, p. 2-5, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, observo que o STJ ressaltou que no caso concreto o processo está tendo seu regular andamento: “a prisão preventiva do paciente foi cumprida em 9/5/2024 e está sendo revista regularmente; a sentença de pronúncia foi proferida em 2/7/2024 (fls. 484/493), contra a qual a defesa interpôs recurso em sentido estrito, já julgado por meio de acórdão contra o qual a defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário”. 



    Desse modo, não há que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (edoc. 3, p. 122-123). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente